Tribunal: TJSP
Processo: 1011348-46.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro grau.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de fortuito interno. Relatórios extraídos do sistema de monitoramento do serviço. Documentos idôneos

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro grau.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de fortuito interno. Relatórios extraídos do sistema de monitoramento do serviço. Documentos idôneos que indicam a inexistência de falhas nas datas de sinistros.

Ausência de prova da ocorrência de tempestades e de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

Sentença reformada. Improcedência dos pleitos. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011348-46.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é apelado
ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o e 4o desembargadores que negavam
provimento ao recurso. Fará declaração de voto vencido o 3o desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ
MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.464
Apelação no 1011348-46.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.
Apelada: Alfa Seguradora S/A
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro
grau.
Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede
de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de fortuito
interno. Relatórios extraídos do sistema de monitoramento do
serviço. Documentos idôneos que indicam a inexistência de
falhas nas datas de sinistros.
Ausência de prova da ocorrência de tempestades e de raios na
região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não
demonstração. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar
não caracterizado.
Sentença reformada. Improcedência dos pleitos. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora que indenizou danos
de segurados seus, os quais são compostos da queima de equipamentos eletrônicos em
razão de sobrecarga elétrica gerada por oscilação da eletricidade fornecida, em virtude
de descargas atmosféricas.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a
ré a restituir à autora a quantia de R$22.984,12, além da obrigação de pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelou a ré para a reversão da conclusão de primeiro grau e o fez sob o
argumento de que há necessidade de inspeção técnica nos equipamentos avariados e nas
instalações elétricas das unidades consumidoras a fim de verificar a causa motivadora
dos danos alegados pelos segurados.
Alegou a ré que os segurados da autora não lhes comunicaram acerca da
ocorrência dos sinistros e não preservaram os equipamentos supostamente danificados,
o que a impediu de verificar os motivos que desencadearam os danos apresentados.
Sustenta a ré que os documentos juntados pela autora foram produzidos
unilateralmente sem que lhe fosse assegurado o contraditório, sendo, portanto,
imprestáveis a comprovar o nexo de causalidade com os serviços por ela prestados.
Assim, não sendo comprovado o nexo de causalidade entre os danos
alegados pela autora e as atividades por ela exercida, pugna a ré pela improcedência da
ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece acolhimento.
A autora alega que firmou com as pessoas jurídicas O Imperador Auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto Ltda. e 1001 Variedades Comércio e Varejo Ltda. e com a pessoa física Ronaldo
Abilio Favoni, pelas apólices indicadas na petição inicial e pelos documentos que a
acompanham.

Diz que nos dias 16/09/2018, 26/03/2018 e 15/03/2018 houve danos em
equipamentos eletrônicos que os tornaram impróprios para o uso, caso em que pagou
aos seus segurados o valor total de R$22.984,12.
Assim, manejou a presente demanda com vistas a ser ressarcida pelo
valor da indenização securitária que desembolsou, sob o argumento de que os danos
decorreram de distúrbio elétrico nas unidades consumidoras seguradas provenientes de
falha na rede de distribuição da ré.
A ré, ao contestar o pedido, alegou que os segurados da autora não lhes
comunicaram acerca dos sinistros e não conservaram os bens em razão de reparo sem
sua autorização, o que a impossibilitou de saber a causa dos danos.
Diz que não houve registros de perturbação no sistema elétrico que
pudessem ter causado os danos alegados e que, em razão da ausência de nexo de
causalidade, a ação deveria ser julgada improcedente.
É inolvidável que a sub-rogação transfere à autora os direitos do
segurado, o que implica dizer que a questão debatida entre a seguradora e a
concessionária de serviço público se submete às regras do Código de Defesa do
Consumidor objetivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, tendo a ré afirmado que não foi comunicada acerca do sinistro e
que os bens não foram preservados, o que não foi contrariado, não se pode imputar a ela
a responsabilidade pelo evento, quando afirmou não ter havido registro de perturbação
em sua rede de distribuição.
Dessa forma, caberia à autora, sub-rogada nos direitos do segurado,
demonstrar o defeito na prestação de serviços pela ré, para estabelecer o nexo de
causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos, de modo a evidenciar o
dever de indenizar.
O conjunto de elementos e provas coligidos no processo não revelam a
inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na região ou em subestação de
abastecimento de energia elétrica das unidades consumidoras dos segurados, nas datas
dos sinistros, a fim de que se pudesse conjecturar o liame jurídico necessário a definir a
responsabilidade civil da ré para os problemas nos equipamentos indicados pela autora.
Os documentos colacionados no processo pela autora, em verdade,
descrevem procedimento particular e de regulação interna de sinistro para o pagamento
de indenização a seus segurados, com laudos técnicos e orçamentos indicativos dos
problemas que afetaram os produtos, os custos para eventuais reparos ou, na
impossibilidade, de reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o contraditório
pela concessionária de energia, impingida como responsável pelos danos emergidos.
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação pela autora,
por meio de documento meteorológico idôneo, de informação sobre eventual
atingimento das unidades consumidoras por raios, nos dias de sinistros. Sequer há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certeza se as residências possuíam, por exemplo, para-raios com fio-terra ou caixas de
eletricidade adequadas, com disjuntores aptos a desarmarem em caso de descargas
atmosféricas pontuais e diretas na unidade de consumo.
A apresentação destas informações e de outros elementos probatórios é
ônus processual da autora, tendente a instruir e respaldar o suposto direito de
ressarcimento por danos, porque, muito embora se afirme que a relação jurídica havida
entre os segurados e a ré seja de consumo, não se pode ter como sendo caso de a
seguradora se tornar automática beneficiária dos efeitos da sub-rogação e com isso
prevalecer de dúvida de que se aproveitaria o usuário do serviço.
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade empresarial
própria da autora para a concessionária de serviços públicos, sem que haja a
comprovação satisfatória do nexo de causalidade entre o dano e alguma conduta, ainda
que omissiva, praticada por esta última, considerando que aquela estabelece o prêmio
por estudo atuarial e, a rigor, sequer tem prejuízo com a cobertura securitária que
realiza.
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, é ausente a comprovação de que as unidades consumidoras dos segurados da
autora teriam mesmo sido atingidas diretamente por descargas atmosféricas ou que a
rede elétrica de fornecimento de energia da concessionária teria sofrido distúrbios que
pudessem ter causado os danos nos aparelhos eletrônicos indenizados pela autora.
Assim, entende-se ser de rigor a reforma da conclusão de primeiro grau
para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores indenizatórios pagos pela autora
a seus segurados e julgar improcedente a demanda, com atribuição à demandante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa, já observado o trabalho desenvolvido na fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48960
Apelação Cível no 1011348-46.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.a.
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls. 33/34,
61/63, 124/125) e comprovante idôneo do pagamento
ao(s) segurado(s) (fl. 47, 112, 137), verifica-se,
com segurança, a viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem
resolveu
a
lide
com
base
na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 38/39, 65, 129/131.
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contêm a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
A ré-apelante, nem ao menos, trouxe
os relatórios de praxe nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são idôneos e
convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, desse laudo trazido pela ré, constata-
se a ocorrência do evento danoso por culpa da
prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbem o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira

j. 01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso para manter a r. sentença.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1312F41F
8
14
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
132E7913
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011348-46.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.